Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-85.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006128-85.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILA VENANCIO ALVES - CPF: 126.745.984-09 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (APELADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAMILA VENANCIO ALVES

APELADO(S):

NORSA REFRIGERANTES S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. DÍVIDA INEXIGÍVEL. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO RESTRITIVA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ E DO TEMA 922 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS SUCUMBENCIAIS COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 996,19 e determinar a exclusão definitiva da inscrição restritiva, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

A apelante sustenta que a manutenção/publicidade do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configuraria cobrança extrajudicial apta a ensejar reparação moral, em razão da divulgação do débito a terceiros e da alteração de score, bem como impugna o fundamento da sentença segundo o qual a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade da beneficiária pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o recurso foi conhecido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a disponibilização de débito inexigível na plataforma Serasa Limpa Nome, no caso concreto, enseja indenização por danos morais, apesar da existência de inscrição preexistente legítima em nome da autora; e (
ii
) se a concessão da gratuidade da justiça afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia recursal não recai sobre a inexigibilidade do débito, já reconhecida na sentença, nem sobre a determinação de exclusão da anotação restritiva, limitando-se à pretensão indenizatória e à disciplina das verbas sucumbenciais.

6. A existência de inscrição preexistente legítima em nome da autora afasta a configuração do dano moral presumido decorrente de anotação irregular em cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição indevida.

7. No mesmo sentido, a orientação firmada no Tema 922 do STJ afasta a indenização por dano moral em hipóteses de inscrição indevida quando houver anotação preexistente legítima, subsistindo apenas o direito ao cancelamento.

8. A alegação de que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui modalidade de cobrança extrajudicial não afasta, no caso concreto, o fundamento central adotado na sentença, consistente na existência de negativação anterior legítima, nem demonstra lesão extrapatrimonial autônoma suficiente para superar a orientação jurisprudencial aplicada.

9. Nos termos do art. 98, §2º, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

10. O benefício apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, na forma do art. 98, §3º, do CPC, não havendo erro na sentença que consignou essa disciplina legal.

11. Mantida integralmente a sentença, impõe-se o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“A existência de inscrição preexistente legítima em nome do consumidor afasta a indenização por dano moral decorrente de anotação irregular de débito, ainda que reconhecida a inexigibilidade da dívida e determinada a exclusão da restrição, ressalvado o direito ao cancelamento, nos termos da Súmula 385 e do Tema 922 do STJ.”

“A concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; Tema 922/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Camila Venâncio Alves
, contra a
sentença
(ID.
346754356
– Autos de Origem nº
1006128-85.2024.8.11.0037
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, para declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 996,19 e determinar a exclusão definitiva da inscrição restritiva, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
DISPOSITIVO

Isso posto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOSformulados nestade Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral proposta por
Camila Venâncio Alves
em face
Norsa Refrigerantes S.A.

e
DECLARO
ainexigibilidadeda dívida no valor de R$996,19 (novecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos)junto à requerida e
DETERMINO
a exclusão definitiva da inscrição nominal restritiva.JULGO IMPROCEDENTEo pedido de indenização por danos morais.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos
moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2º).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C
”
.

Em razões recursais (ID. 346754365), a parte recorrente sustenta
,

e
m síntese, que a manutenção/publicidade do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configuraria forma de cobrança extrajudicial apta a ensejar reparação por danos morais, ao argumento de que houve divulgação do débito a terceiros e alteração do score da consumidora. Aduz, ainda, que a sentença merece reparo no ponto em que consignou que a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade da beneficiária pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 346754374) nas quais
s
ustenta, em síntese, que a sentença deve ser mantida, porquanto a autora já possuía inscrição preexistente e legítima em cadastro de inadimplentes, circunstância que afasta a configuração do dano moral presumido. Defende, ainda, a correção da condenação em custas e honorários, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, bem como a inexistência de vício na fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça
(ID.
349986855
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CAMILA VENANCIO ALVES

APELADO(S):

NORSA REFRIGERANTES S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade da dívida no valor de
R$ 996,19
e determinar a exclusão definitiva da inscrição nominal restritiva, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconhecendo a sucumbência recíproca, com observância da gratuidade da justiça quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (ID.
346754356
).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão da anotação restritiva. Contudo, afastou a pretensão indenizatória ao fundamento de que a autora ostentava
inscrição preexistente legítima
, atraindo a incidência da
Súmula 385 do STJ
e da tese firmada no
Tema 922 do STJ
, ressalvado apenas o direito ao cancelamento da anotação indevida. Consta,
ainda, da sentença que a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §2º, do CPC (ID.
346754356
).

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

I. Da cobrança extrajudicial e do dano pela publicidade do Serasa Limpa Nome

A recorrente sustenta que a disponibilização do débito na plataforma Serasa Limpa Nome consubstancia modalidade de cobrança extrajudicial, apta, por si só, a ensejar reparação moral, ao argumento de que não se trataria de simples ambiente passivo de consulta, mas de verdadeiro mecanismo de cobrança e exposição do consumidor. Nas razões recursais, afirma, ainda, que a conduta da requerida teria gerado publicidade indevida da dívida e repercussões negativas em sua esfera moral (ID. 346754365).

O recorrido, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser mantida, pois, embora reconhecida a inexigibilidade do débito discutido nestes autos, a autora já possuía anotação negativa anterior e legítima, circunstância suficiente para afastar a configuração do dano moral presumido, consoante a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (ID. 346754374).

Pois bem.

Não assiste razão à apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não reside mais na existência do débito, porquanto a própria sentença já reconheceu sua inexigibilidade e determinou a exclusão definitiva da restrição. O ponto controvertido limita-se à pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse aspecto, a sentença deve ser mantida.

Isso porque o Juízo singular consignou, de forma expressa, que a autora ostentava registro preexistente de negativação legítima, extraído de
demanda conexa, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No mesmo sentido, a sentença também fez referência ao Tema 922 do STJ, segundo o qual a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (ID. 346754356).

Nesse sentido é a Súmula 385
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Assim, ainda que se reconheça a irregularidade da cobrança objeto destes autos, a existência de anotação anterior legítima impede o reconhecimento do dano moral presumido, o que afasta a reforma pretendida.

A tese recursal fundada na utilização da plataforma Serasa Limpa Nome não é suficiente, no caso concreto, para infirmar esse fundamento central da sentença. Isso porque o suporte decisório adotado na origem não se limitou à natureza da ferramenta utilizada para cobrança ou divulgação do débito, mas, sobretudo, à circunstância objetiva de que havia restrição preexistente legítima em nome da autora, fato expressamente reconhecido pelo Juízo a quo como apto a obstar a indenização extrapatrimonial.

Além disso, dos documentos fornecidos, não se extrai elemento apto a demonstrar, de forma autônoma e suficiente, lesão extrapatrimonial indenizável para além daquela situação já alcançada pela orientação restritiva consagrada na Súmula 385 e no Tema 922. A insurgência recursal, nesse ponto, busca afastar fundamento jurisprudencial aplicado na sentença, mas não evidencia distinção fática bastante para superá-lo.

Desse modo, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

II. Das verbas abarcadas pela justiça gratuita

A recorrente insurge-se, ainda, contra o trecho da sentença que consignou que a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade da beneficiária pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 98, §2º, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O que a lei estabelece, em favor do beneficiário, é a suspensão da exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3º, do CPC, e não sua exclusão.

A sentença recorrida observou corretamente essa disciplina legal ao registrar que a gratuidade não elide a condenação sucumbencial, apenas impede sua imediata exigibilidade enquanto perdurar a situação jurídica prevista em lei. Logo, inexiste reparo a ser promovido nesse particular.

Portanto, a decisão recorrida apreciou adequadamente a controvérsia e aplicou, de forma correta, tanto a orientação jurisprudencial pertinente ao pedido de danos morais quanto a disciplina legal relativa à gratuidade da justiça.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em face do que dispõe o §11º
,
do art. 85
,
do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade, em virtude do benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026